Tribunal: CARF
Processo: 10380.006235/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.006235/2004-73
ACÓRDÃO
3302-015.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASCAVEL COUROS LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado. Assim,
verificada a omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos para
sanar o vício constatado.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. AQUISIÇÃO PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Aplica-se ao regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001 a ratio
decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 993.164/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da
possibilidade de inclusão, na base de cálculo do crédito presumido do IPI
nas exportações, dos custos relativos às aquisições realizadas junto a
pessoas físicas, cooperativas e demais fornecedores não contribuintes do
PIS/Pasep e da COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão identificada, decidindo pela aplicação do
entendimento adotado no REsp no 993.164/MG também em relação ao regime alternativo de
apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 10.276/01, com efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
2

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, contra o
acórdão no 3302-014.927, que acolheu, com efeitos infringentes embargos apresentados contra o
acórdão no 3101-00.877.
A Embargante alegou a existência de omissão quanto à análise da possibilidade de
inclusão, na apuração do crédito presumido pelo método alternativo previsto na Lei no 10.276, de
2001, de custos relativos a aquisições realizadas junto a não contribuintes das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS.
Conforme consta do despacho de admissibilidade de fls. 524/530, os Embargos
opostos pela Fazenda Nacional foram admitidos, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão Quanto à Lei 10.276/2001.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 3302-014.927,
que acolheu, com efeitos infringentes, embargos anteriormente apresentados em face do Acórdão
no 3101-00.877.
Naquela oportunidade, examinou-se alegação de erro material na ementa do
Acórdão no 3101-00.877, sob o argumento de que o Recurso Voluntário havia sido provido para
autorizar a apropriação de crédito presumido sobre todas as aquisições de matérias-primas,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
3
produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na produção dos bens exportados, e
não apenas sobre aquelas realizadas junto a pessoas físicas e cooperativas.
Ao julgar aqueles embargos, esta Turma entendeu aplicável a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 993.164/MG, consolidada na Súmula no 494, uma vez que
a Recorrente sustentara a inclusão, nos valores a serem ressarcidos, dos custos relativos a
aquisições de insumos efetuadas junto a não contribuintes da Contribuição ao PIS/Pasep e da
COFINS.
Sobreveio, então, a interposição de Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional,
nos quais se apontou omissão quanto à análise da controvérsia específica relativa à apuração do
crédito presumido pelo método alternativo previsto na Lei no 10.276, de 2001, especialmente no
que se refere à possibilidade de inclusão, na base de cálculo do benefício, de aquisições realizadas
junto a não contribuintes das referidas contribuições.
A Embargante sustenta que, segundo entendimento adotado por algumas Turmas
deste Conselho, o método alternativo não comportaria tal inclusão, por expressa disposição legal,
razão pela qual não estaria abrangido pelo entendimento firmado pelo STJ em relação ao regime
originário da Lei no 9.363/1996, defendendo, assim, a necessidade de manifestação expressa
deste Colegiado.
Assiste razão à Embargante quanto à existência de omissão. Embora o acórdão
embargado tenha aplicado a orientação do STJ firmada no REsp no 993.164/MG e na Súmula no
494, não houve enfrentamento expresso da alegação de inaplicabilidade desse entendimento ao
regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001, impondo-se, portanto, a integração do
julgado sob essa perspectiva.
No caso concreto, é incontroverso que a Recorrente apurou o crédito presumido
exclusivamente com base no método alternativo na Lei no 10.276/2001. Tal circunstância,
contudo, não é suficiente para modificar a conclusão anteriormente adotada.
Isso porque, a meu ver, a ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 993.164/MG é plenamente aplicável também ao regime alternativo
instituído pela Lei no 10.276/2001.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo próprio STJ. A título
exemplificativo, destaca-se o julgamento do REsp n. 1.313.043/RS que, embora não realizado na
sistemática dos recursos repetitivos, aborda a questão de forma explícita. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO ALTERNATIVO DE IPI.
RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o, DA LEI N. 9.363/96 E LEI N.
10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, §2o, DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, § 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art.
1o da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito
presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
4
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 13.12.2010. Lógica que também se aplica ao art. 5o, §2o, da IN/SRF n.
420/2004, especifica para o crédito presumido alternativo previsto na Lei n.
10.276/2001, por possuir idêntica redação.
2. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria
sumulada neste STJ (Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco") e já foi objeto de julgamento pela sistemática para
recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008,
no REsp. No 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
24.6.2009.
3. Consoante precedente julgado em sede de Recurso Representativo da
Controvérsia (REsp. n. 1.138.206/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 9.8.2010), o art. 24 da Lei 11.457/2007 se aplica também para os pedidos
protocolados antes de sua vigência. Sendo assim, o Fisco deve ser considerado em
mora somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
contado da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
(REsp n. 1.313.043/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 8/10/2012.)
Esse também é o entendimento que vem sendo adotado por unanimidade pela 3a
Turma da CSRF, conforme se extrai das ementas colacionadas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESP 993.164. ILEGALIDADE IN 23/97. RESTRIÇÃO.
A ratio do REsp 993.164 abarca somente a ilegalidade da IN 23/97 e a Lei 9.393/96
em nada alterando a apuração do crédito presumido pelo método alternativo da
Lei no 10.276, de 2001.
LEI 10.276/01. RESTRIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na esteira do quanto decidido pelo Tribunal da Cidadania não houve qualquer
alteração entre a base de cálculo do crédito presumido descrito na Lei no 10.276,
de 2001 e na Lei 9.393/96, destarte, não há base legal para afastar da hipótese de
crédito as aquisições de pessoas físicas.
(Acórdão no 9303-015.042, Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto sessão de 10/04/2024)

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.518 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE
DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a
mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
originalmente regulada pela IN/SRF no 69/2001, considerando que nela há a
mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural
pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as
contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está
consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime alternativo.
(Acórdão no 9303-006.802, Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas, sessão
de 16 de maio de 2018)
Em síntese, não existindo alterações no que diz respeito à composição da base de
cálculo estabelecida pelas Leis no 10.276/01 e no 9.363/96, não resta dúvida a respeito da
aplicação do entendimento adotado no REsp no 993.164/MG, também em relação ao regime
alternativo de apuração do crédito presumido de IPI.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão
identificada, decidindo pela aplicação do entendimento adotado no REsp no 993.164/MG também
em relação ao regime alternativo de apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no
10.276/01, com efeitos infringentes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 543
DF CARF MF
Original